Tribunal: TJSP
Processo: 2238562-65.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
Agravo de instrumento. Recurso interposto em Ação de procedimento comum. Servidores Públicos Estaduais. Pleito de recálculo da sexta-parte.

R. decisão agravada que reconheceu a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública - JEFAZ e remeteu os autos àquele juízo.

Valor da causa inferior a 60 salários mínimos, que deve ser dividida entre os postulantes, nos termos dos

Ementa:
Agravo de instrumento. Recurso interposto em Ação de procedimento comum. Servidores Públicos Estaduais. Pleito de recálculo da sexta-parte.

R. decisão agravada que reconheceu a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública - JEFAZ e remeteu os autos àquele juízo.

Valor da causa inferior a 60 salários mínimos, que deve ser dividida entre os postulantes, nos termos dos precedentes do E. STJ e desta C. 13a Câmara de Direito Público. IRDR no 0037860-45.2017.8.26.0000 que fixou a seguinte tese "Nos casos de litisconsórcio ativo facultativo, o valor atribuído à causa deve ser dividido entre todos os postulantes, para fins de fixação da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública (art. 2o., "Caput" - Lei Federal no 12.153/2009)". IRDR que ainda não transitou em julgado.

Ação ajuizada em 13.04.2020, perante a 5a Vara da Fazenda Pública de São Paulo. Matéria debatida nos autos que não se enquadra nas exceções previstas no art. 2o, § 1o, da Lei 12.153/2009 ou nos Provimentos do Conselho Superior da Magistratura nos 1.768/2010, 1.769/2010 e 2.203/2014. Compete aos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, com valor até sessenta salários mínimos, sendo a competência dos Juizados, onde instalados, absoluta (art. 2o, caput e § 4o, da Lei no 12.153/2009).
R. decisão mantida. Remessa dos autos para uma das Varas do Juizado Especial da Fazenda Pública da Capital.

Recurso DESprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018886
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2238562-65.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
CÉLIA MORANDO MAURICIO DE OLIVEIRA, PAULO SERGIO DA SILVA,
MARIA ELISA VALLIERI, MARIA TEREZA DA SILVA CHIAVEGATTI
GARRAFA, MARLYR CONCEICAO CASTRO ALVES, PAULA PEREIRA DE
MELLO ROS, MARIA CELIA BASILIO DE SOUZA, RICARDO METRAN
AMADO FERREIRA, ROGERIO GOMES MENDONCA, ROSANA COMARIN
DA SILVA, ROSANGELA HELENO DE MELO, TANIA NUNES DE SÁ,
FRANCISCO MELLI, CELMA BASTOS LIMA, CRISTIANE DE GODOY
FERNANDES, EDNA GERMANO CAVALCANTE, FATIMA APARECIDA
FERREIRA FERNANDES, LUIZ EDUARDO GONÇALVES, GILSON DA
SILVA, IVONE THAMEIROS DA SILVA, JULIO CESAR ALMEIDA PIZA DE
TOLEDO SILVA e LUCIA TERESA NERY FAÇANHA, é agravado ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA
NESI TOSSI SILVA (Presidente), ISABEL COGAN E BORELLI THOMAZ.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2238562-65.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 18.215 (processo digital)
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2238562-65.2020.8.26.0000
No ORIGEM: 1019354-34.2020.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO (5a VARA DA FAZENDA PÚBLICA)
AGRAVANTES: CÉLIA MORANDO MAURICIO DE
OLIVEIRA, PAULO SERGIO DA SILVA, MARIA ELISA
VALLIERI, MARIA TEREZA DA SILVA CHIAVEGATTI
GARRAFA, MARLYR CONCEICAO CASTRO ALVES, PAULA
PEREIRA DE MELLO ROS, MARIA CELIA BASILIO DE
SOUZA, RICARDO METRAN AMADO FERREIRA, ROGERIO
GOMES
MENDONCA,
ROSANA
COMARIN
DA
SILVA,
ROSANGELA HELENO DE MELO, TANIA NUNES DE SÁ,
FRANCISCO MELLI, CELMA BASTOS LIMA, CRISTIANE DE
GODOY FERNANDES, EDNA GERMANO CAVALCANTE,
FATIMA
APARECIDA
FERREIRA
FERNANDES,
LUIZ
EDUARDO
GONÇALVES,
GILSON
DA
SILVA,
IVONE
THAMEIROS DA SILVA, JULIO CESAR ALMEIDA PIZA DE
TOLEDO SILVA, LUCIA TERESA NERY FAÇANHA
AGRAVADO: ESTADO DE SÃO PAULO - FESP
MM. JUIZ DE 1o GRAU: Marcos de Lima Porta

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Recurso interposto em
Ação de procedimento comum. Servidores Públicos
Estaduais. Pleito de recálculo da sexta-parte.
R. decisão agravada que reconheceu a competência absoluta
do Juizado Especial da Fazenda Pública - JEFAZ e remeteu
os autos àquele juízo.
Valor da causa inferior a 60 salários mínimos, que deve ser
dividida entre os postulantes, nos termos dos precedentes do
E. STJ e desta C. 13a Câmara de Direito Público. IRDR no
0037860-45.2017.8.26.0000 que fixou a seguinte tese “Nos
casos de litisconsórcio ativo facultativo, o valor atribuído à
causa deve ser dividido entre todos os postulantes, para fins
de fixação da competência do Juizado Especial da Fazenda
Pública (art. 2o., "Caput" - Lei Federal no 12.153/2009)”.
IRDR que ainda não transitou em julgado.
Ação ajuizada em 13.04.2020, perante a 5a Vara da Fazenda
Pública de São Paulo. Matéria debatida nos autos que não
se enquadra nas exceções previstas no art. 2o, § 1o, da Lei
12.153/2009 ou nos Provimentos do Conselho Superior da
Magistratura nos 1.768/2010, 1.769/2010 e 2.203/2014.
Compete aos Juizados Especiais da Fazenda Pública

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2238562-65.2020.8.26.0000 -Voto no
3
processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos
Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos
Municípios, com valor até sessenta salários mínimos, sendo
a competência dos Juizados, onde instalados, absoluta (art.
2o, caput e § 4o, da Lei no 12.153/2009).
R. decisão mantida. Remessa dos autos para uma das Varas
do Juizado Especial da Fazenda Pública da Capital.
RECURSO DESPROVIDO.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito
suspensivo interposto por CÉLIA MORANDO MAURICIO DE
OLIVEIRA, PAULO SERGIO DA SILVA, MARIA ELISA
VALLIERI, MARIA TEREZA DA SILVA CHIAVEGATTI
GARRAFA, MARLYR CONCEICAO CASTRO ALVES, PAULA
PEREIRA DE MELLO ROS, MARIA CELIA BASILIO DE
SOUZA, RICARDO METRAN AMADO FERREIRA, ROGERIO
GOMES
MENDONCA,
ROSANA
COMARIN
DA
SILVA,
ROSANGELA HELENO DE MELO, TANIA NUNES DE SÁ,
FRANCISCO MELLI, CELMA BASTOS LIMA, CRISTIANE DE
GODOY FERNANDES, EDNA GERMANO CAVALCANTE,
FATIMA
APARECIDA
FERREIRA
FERNANDES,
LUIZ
EDUARDO
GONÇALVES,
GILSON
DA
SILVA,
IVONE
THAMEIROS DA SILVA, JULIO CESAR ALMEIDA PIZA DE
TOLEDO SILVA, LUCIA TERESA NERY FAÇANHA, contra r.
decisão interlocutória que na ação de procedimento comum no
1019354-34.2020.8.26.0053 ajuizada pelos ora agravantes em face da
FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO - FESP,
determinou a redistribuição do processo a uma das Varas do Juizado
Especial da Fazenda Pública JEFAZ em virtude do valor da causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2238562-65.2020.8.26.0000 -Voto no
4
A r. decisão agravada, proferida pelo Juízo da 5a Vara da
Fazenda Pública da Comarca de São Paulo (fls. 116/117 dos autos
principais), possui o seguinte teor:
“Vistos.
Extrai-se da petição inicial que o proveito econômico perseguido
pelos autores é inferior a 60 salários mínimos.
Isto porque às fls. 103/104 determinou-se o esclarecimento quanto ao
ingresso da demanda fora do Juizado da Fazenda Pública por força do
valor atribuído à causa ser de R$ 67.000,00 para vinte e dois
litisconsortes ativos, sem que viesse explicação a tanto.
Sobre isso, ressalta-se que o mero pedido de reconsideração acostado
às fls. 106/111 foi rejeitado pela decisão proferida às fls.112/113, cujo
prazo transcorreu in albis, conforme certificado às fls. 115.
Desta feita, reconheço a incompetência absoluta deste Juízo para
processar e julgar a presente ação, com fulcro no artigo 2o,caput, da Lei
12.153/09, e determino a redistribuição destes autos à uma das Varas
dos Juizados Especiais da Fazenda Pública desta Capital.
Intime-se”.
Aduzem os agravantes, em síntese, que: a) estão
preenchidos os requisitos para a concessão do efeito suspensivo ao
recurso; b) inaplicável o Tema no 17 de IRDR/TJSP, cujo v. acórdão
ainda não transitou em julgado, pois a demanda é ilíquida; c) apesar de
conhecido o termo inicial para o cômputo das parcelas atrasadas (isto é,
5 anos anteriores ao ajuizamento da ação), é desconhecido o termo final
para este cômputo - que somente ocorrerá com o apostilamento e a
implantação/retificação do pagamento mensal da verba; d) o valor
inicialmente atribuído à causa é meramente estimativo; e) a
complexidade procedimental do presente feito também impede a
remessa dos autos ao Juizado Especial; f) não se pode considerar o valor
individual de cada litisconsorte para fixação da competência, pois tal
assertiva não se aplica no âmbito do Juizado Especial da Fazenda
Pública. Requerem a concessão do efeito suspensivo e, ao final, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2238562-65.2020.8.26.0000 -Voto no
5
reforma da r. decisão agravada de modo a afastar a aplicação do Tema no
17 de IRDR e a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública,
declarando o Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública da Comarca de São
Paulo competente para processar e julgar a demanda.
Custas recolhidas às fls. 21/22 (deste agravo).
Indeferido o efeito suspensivo ao presente recurso (fls.
142/147).
Contraminuta às fls. 157/162 (deste agravo).
É o relatório.
No caso concreto, como a r. decisão agravada foi
proferida e publicada na vigência do Código de Processo Civil de
2.015.
Em primeiro lugar, como já consignado na decisão de fls.
142/147, em que pese a questão sobre competência não estar elencada
no rol do art. 1.015 do CPC/2015 que traz as hipóteses de cabimento do
agravo de instrumento, é certo que o C. Superior Tribunal de Justiça
pacificou e unificou a questão da natureza jurídica do artigo 1.015 do
CPC, ao fixar tese de observância obrigatória no julgamento do Tema
988, quanto à taxatividade mitigada do rol presente no artigo 1.015 do
CPC.
Em consulta ao sítio eletrônico do Colendo STJ, verifica-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2238562-65.2020.8.26.0000 -Voto no
6
que no julgamento dos Recursos Especiais 1696396/MT e 1704520/MT
como recursos repetitivos, sob Tema 988, foi definido em 05/12/2018
(com publicação no DJe em 19.12.2018), a seguinte tese: “O rol do art.
1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição
de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da
inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.”
E ao modular os efeitos da referida decisão, o C. STJ
definiu que ela seria aplicável “às decisões interlocutórias proferidas
após a publicação do presente acórdão.” É o caso da decisão ora
vergastada, que foi proferida em 14.09.2020 (fls. 116/117 dos autos
principais).
Neste giro reputo que a discussão versando sobre
competência de determinado Juízo, cerne da decisão ora agravada,
constitui inequivocamente uma das hipóteses que permitem a mitigação
do rol do art. 10.15 do CPC/2015, já havendo recentíssimas decisões
desta C. Corte Bandeirante sobre o tema, verbis:
“RETRATAÇÃO. RECURSO REPETITIVO. ART. 1.036, NCPC.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. EXCEÇÃO DE
INCOMPETÊNCIA.
ROL
TAXATIVO.
ART.
1.015.
REEXAME.
MITIGAÇÃO. 1. Tendo em vista interposição de recurso especial pela
parte e julgamento da questão controvertida pela Corte Superior, nos
termos do art. 1.036 do CPC (antigo 543-C, CPC/73), abriu-se
oportunidade para retratação por parte do Relator do Acórdão
vergastado. 2. O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada,
permitindo interposição de agravo de instrumento, desde que verificada
a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no
recurso de apelação. 3. Agravo de instrumento conhecido, diante da
retratação do entendimento anterior. Questões de competência
permitem conhecimento do agravo de instrumento, diante da mitigação
da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC. Retratação acolhida. 4.
Ainda que se cuide de imóvel, é de natureza pessoal a ação revisional do
contrato de compra e venda. Com isso, válida a cláusula de eleição de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2238562-65.2020.8.26.0000 -Voto no
7
foro, que deve ser observada pelas partes contratantes. 5. Recurso não
provido.” (TJSP; Agravo de Instrumento 2226030-64.2017.8.26.0000;
Relator (a): Melo Colombi; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito
Privado; Foro de Itapecerica da Serra - 3a. Vara Judicial; Data do
Julgamento: 01/03/2019; Data de Registro: 01/03/2019)
Assim sendo, passo a apreciar a questão sobre a
competência ou não do Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública da
Comarca de São Paulo para apreciação da demanda, bem como a
possibilidade ou não do retorno dos autos àquele Juízo, bem como a
alegação dos agravantes de preenchimento dos requisitos para a
concessão do efeito suspensivo.
A ação principal foi ajuizada em 13.04.2020 (conforme
informação extraída do SAJ), portanto, na vigência da Lei no 12.153,
de 22 de dezembro de 2009, que dispõe sobre os Juizados Especiais da
Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos
Territórios e dos Municípios.
Quanto à competência dos Juizados Especiais da Fazenda
Pública, a Lei no 12.153/2009, em seu art. 2o, “caput”, assim estabelece:
“Art. 2o - É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública
processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do
Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60
(sessenta) salários mínimos.”
O parágrafo 4o do art. 2o, acima transcrito, é expresso no
sentido de que “No foro onde estiver instalado Juizado Especial da
Fazenda Pública, a sua competência é absoluta.”.
Nesta perspectiva, conclui-se da norma mencionada que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2238562-65.2020.8.26.0000 -Voto no
8
competência do Juizado Especial da Fazenda Pública - JEFAZ é
absoluta.
A própria lei traz as hipóteses que não se incluem na
competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, previstas no
art. 2o, §1o, incisos I a III da Lei no 12.153/2009, a saber:
“Art. 2o É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública
processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do
Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60
(sessenta) salários mínimos.
§ 1o Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda
Pública:
I as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e
demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções
fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos;
II
as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal,
Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles
vinculadas;
III
as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de
demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares
aplicadas a militares.”
Além das hipóteses previstas na lei, acima destacadas,
importante salientar que o art. 23 da Lei no 12.153/2009 possibilitou que
os Tribunais limitassem ainda mais a competência dos Juizados
Especiais da Fazenda Pública, porém, somente por até 05 anos
contados a partir da entrada em vigor daquela lei. Confira-se:
“Art. 23. Os Tribunais de Justiça poderão limitar, por até 5 (cinco)
anos, a partir da entrada em vigor desta Lei, a competência dos
Juizados Especiais da Fazenda Pública, atendendo à necessidade da
organização dos serviços judiciários e administrativos.” - negritei
Nesse passo, o Provimento do Conselho Superior da
Magistratura no 1.768/2010, considerando a necessidade da fixação da
competência para julgamento dos feitos de competência da Lei
12.153/2009 enquanto não instalados os Juizados Especiais da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2238562-65.2020.8.26.0000 -Voto no
9
Fazenda Pública, e, em observância ao quanto disposto no art. 23 da
Lei no 12.153/2009, resolveu, em seu art. 1o, que somente ficariam
excluídas da competência dos Juizados Especiais da Fazenda
Pública (JEFAZ), naqueles 05 anos, as ações que tivessem como
fundamento qualquer penalidade decorrente de infrações de
trânsito (multas, pontuação, apreensão de veículo, etc.) e qualquer
demanda envolvendo créditos de natureza fiscal.
Por sua vez, o Provimento CSM no 1.769/2010, alterou a
redação do art. 1o do Provimento no 1.768/2010, acrescentando ao rol de
ações excluídas da competência do JEFAZ, dentro dos 05 anos previstos
no art. 23 da Lei no 12.153/2009, as ações previdenciárias mencionadas
no art. 109, §3o, da Constituição Federal de 1988, “in verbis”:
“Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar:
...
§ 3o Serão processadas e julgadas na justiça estadual, no foro do
domicílio dos segurados ou beneficiários, as causas em que forem parte
instituição de previdência social e segurado, sempre que a comarca não
seja sede de vara do juízo federal, e, se verificada essa condição, a lei
poderá permitir que outras causas sejam também processadas e
julgadas pela justiça estadual.” - negritei
Por
seu
turno,
os
debatidos
Provimentos
foram
expressamente revogados com a edição do Provimento CSM
2.030/2012, ficando excluídas da competência dos Juizados Especiais da
Fazenda Pública da Comarca da Capital somente as ações elencadas
nos incisos I, II e III do §1o do art. 2o da Lei no 12.153/2009, obedecido
o valor atribuído à causa quanto às demais pretensões.
Posteriormente, o Conselho Superior da Magistratura editou
o Provimento no 2.203/2014, que revogou expressamente os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2238562-65.2020.8.26.0000 -Voto no
10
Provimentos
no
1.768/2010,
1.769/2010
e
2.030/2012,
assim
estabelecendo:
“Art. 9o. Para os fins do art. 23 da Lei no 12.153/2009, exceto quanto às
Varas dos Juizados Especiais da Fazenda Pública da Comarca da
Capital, ficam excluídas da competência dos Juizados Especiais da
Fazenda Pública as ações que tenham como fundamento qualquer
penalidade decorrente de infrações de trânsito (multas, pontuação,
apreensão de veículo, etc.), qualquer demanda envolvendo créditos de
natureza fiscal, inclusive as que tramitam no anexo fiscal, e as ações
previdenciárias (art. 109, §3o, da CF/88).”
Referido dispositivo, todavia, perdeu sua aplicabilidade,
pois o art. 23 da Lei no 12.153/2009 somente possibilitava a limitação da
competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública (por
necessidade da organização dos serviços judiciários administrativos do
Tribunal) pelos 05 anos seguintes à sua entrada em vigor, ou seja, até
06.07.2015.
Finalmente, o artigo 9o do Provimento 2.203/2014 foi
alterado pelo Provimento no 2.321/2016 do Conselho Superior da
Magistratura, de modo a reconhecer a competência plena dos
Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos seguintes termos:
“Art. 9o. Em razão do decurso do prazo previsto pelo artigo 23 da Lei
12.153/2009, a competência dos Juizados da Vara da Fazenda é plena,
nos termos do artigo 2o, §4o, do referido diploma legal.
Parágrafo único: A União e suas autarquias, inclusive o INSS, não
poderão ser partes nos Juizados Especiais Estaduais ou nos Juizados
Especiais da Fazenda Pública, em razão do que dispõem os artigos 8o,
da Lei 9.099/95, e 5o, da Lei 12.153/2009, devendo as ações derivadas
do §3o do artigo 109 da Constituição Federal, assim como as ações
acidentárias comuns, ser processadas e julgadas pelas Varas da Justiça
Comum.” - negritei
Importante salientar que a ação foi ajuizada à época em
que já reconhecida a competência plena do Juizado Especial da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2238562-65.2020.8.26.0000 -Voto no
11
Fazenda Pública, diante da retirada das restrições previstas nos
provimentos editados pelo Conselho Superior da Magistratura, em
virtude do escoamento do prazo previsto no art. 23 da Lei no
12.153/2009, bem como da alteração trazida pelo Provimento CSM
no 2.321/2016, de forma que, tratando-se de matéria processual, esta
é aplicável de imediato, atingindo, portanto, os processos em curso.
Na ação de origem os autores, ora agravantes, alegam que
são servidores público estaduais e pleiteiam o recálculo da sexta-parte de
forma que esta passe a incidir sobre todas as vantagens que não estão
sofrendo a devida incidência, nos termos do art. 129 da Constituição
Bandeirante (fls. 01/19 dos autos principais).
Por sua vez, há litisconsórcio ativo (22 autores) e foi
atribuído o valor de R$ 67.000,00 à causa, que distribuídos entre os
postulantes, tem-se valor inferior a 60 salários mínimos (considerando
que em 2020, ano do ajuizamento da ação, o salário mínimo vigente é de
R$ 1.045,00), e o objeto da lide não se inclui dentre as exceções
previstas do art. 2o, §1o, I, II e III da Lei no 12.153/2009, tampouco
dentre as exceções trazidas nos provimentos do Conselho Superior da
Magistratura, acima referidos.
Importa ressaltar que, o valor atribuído à causa deve ser
distribuído entre os postulantes, para fins de fixação de
competência.
Esse é o firme entendimento consolidado no E. Superior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2238562-65.2020.8.26.0000 -Voto no
12
Tribunal de Justiça, “verbis”:
“PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. VALOR DA CAUSA
PARA FINS DE ALÇADA. LITISCONSÓRCIO ATIVO FACULTATIVO.
APLICAÇÃO DO ARTIGO 4o DA LEI 6.825/80. DIVISÃO PELO
NÚMERO DE LITISCONSORTES.
1. Em casos de litisconsórcio facultativo ativo, para fins de alçada e
consequente fixação da competência jurisdicional, deve-se proceder a
divisão do valor atribuído à causa, pelo número de litisconsortes.
2. Sendo o resultado da divisão do valor atribuído à causa, pelo
número de litisconsortes, inferior ao equivalente a 308,5 BTNs, incabível
o recurso de apelação, conforme artigo 4o da Lei 6.825/80. 3. Recurso
especial provido. Acórdão anulado.
[...]
... percebe-se que cada uma das autoras, inclusive a recorrente,
poderia ingressar em juízo separadamente, não havendo nenhuma
exigência legal de litigarem em conjunto, tendo, cada uma delas,
pretensão individual e específica, o que leva a concluir que o valor da
causa também deve ser aferido de forma individualizada.
Além disso, o fundamento do litisconsórcio facultativo instituído nos
incisos II e III do artigo 46 do Código de Processo Civil está diretamente
ligado ao instituto processual da conexão, eis que, em verdade, tais
incisos, nada mais retratam que uma possibilidade de reconhecimento
prévio da conexão, pelos litigantes.
Portanto, ainda que as autoras tivessem optado por ingressar em
juízo separadamente, os feitos teriam que ser unidos, conforme a
disciplina do artigo 105 do estatuto processual civilista, importando em
unidade de processo e julgamento. Nesse caso, não haveria dúvida
quanto a aferição individual do valor da causa, o que impediria o
recurso de apelação.
A propósito outra não é a lição de José Roberto dos Santos Bedaque:
'Se duas demandas estiverem fundadas em idêntica causa de pedir
(contrato, ato ilícito) ou tiverem por objeto o mesmo bem da vida
(determinado imóvel) são consideradas conexas. Verificadas tais
situações e havendo pluralidade de pessoas nelas envolvidas, admite-se o
litisconsórcio, até porque, ainda que proposta separadamente, seriam
reunidas para julgamento conjunto (CPC, art. 105)' (MARCATO, Antonio
Carlos, Coord. Código de Processo Civil Interpretado. Editora Atlas
S.A.: São Paulo, 2004, p. 150).
Assim, como o artigo 4o da Lei 6.825/80 veda o manejo da apelação
em causas de valor inferior ao equivalente a 308,5 BTNs, revela-se
nítida intenção legislativa de conferir celeridade em tais feitos, visando a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2238562-65.2020.8.26.0000 -Voto no
13
uma rápida solução dos litígios de menor importância econômica, com
recurso apenas para o mesmo órgão prolator da decisão impugnada; a
prevalecer a tese do Tribunal a quo, por vezes, os litigantes ver-se-iam
desestimulados a litigar em litisconsórcio facultativo, ante a maior
demora na tramitação da ação.
Nesse sentido, como o litisconsórcio facultativo e o instituto da
conexão também encontram fundamento no princípio da economia
processual, isto é, conferir tratamento diferenciado às partes por terem
optado em litigar conjuntamente não cumpre o sentido do referido do
referido princípio, cria desestímulo ao litisconsórcio, levando a uma
maior demanda processual, consumindo tempo, energia e onerando a
máquina judiciária, que tardaria na prestação jurisdicional e
acarretando, em última análise, um prejuízo para todos os
jurisdicionados, já tão prejudicados diante de um aparelhamento
judiciário que ainda não consegue atender aos reclamos da sociedade.
Ademais, conferir tratamento diferenciado quanto ao valor da causa,
em casos de litisconsórcio por cúmulo subjetivo facultativo, ofenderia
ainda o princípio constitucional do devido processo legal, em seus
aspectos formal e material, conforme abalizada doutrina.
Quanto ao primeiro aspecto, a ratio essendi da norma é justamente a
de evitar que demandas de pequeno valor econômico fiquem com sua
tramitação embaraçada nos meandros da máquina judiciária,
possibilitando maior celeridade processual, o que viria de encontro ao
entendimento de que, em casos de litisconsórcio facultativo, haveria a
possibilidade de recurso de apelação, desestimulando o cúmulo subjetivo
e fazendo com que questões que poderiam perfeitamente serem
resolvidas conjuntamente, tivessem que ser desmembradas em tantas
quantas forem o número de litisconsortes, o que se mostra desarrazoado.
Quanto ao segundo aspecto, a possibilidade do litisconsórcio está
ligada também à garantia de acesso ao judiciário, que não deve ser
assegurada apenas formalmente. Não basta existir uma legislação
assegurando ao jurisdicionado o direito de ter sua demanda apreciada
pelo Judiciário, pois o Estado tem o dever de subministrar meios de
garantir efetivamente este direito, inclusive implementando medidas
legislativas concretas, para mitigar a desigualdade das partes, em
determinadas situações.
Desse modo, não pode prevalecer o entendimento da decisão a quo
que conferiu tratamento diferenciado aos autores, notadamente à
recorrente, pois estaria confrontando o amplo acesso à jurisdição, eis
que o instituto do litisconsórcio facultativo ganha, atualmente, nítida
feição de facilitar o acesso ao Judiciário, tendo em vista a
racionalização de custos que tal instituto possibilita às partes, que
podem se cotizar no pagamento de custas e honorários advocatícios,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2238562-65.2020.8.26.0000 -Voto no
14
principalmente quando ainda não se confere ampla assistência jurídica
aos que dela necessitam, conforme assegurado no artigo 5o, inciso
LXXIV da Constituição Federal, razão pela qual não se pode conferir
nenhum tratamento diferenciado às partes, simplesmente por terem
optado em litigar conjuntamente.
José Roberto dos Santos Bedaque afirma ser o devido processo legal
um direito de acesso à ordem jurídica justa, lecionando que: 'A
inafastabilidade do Poder Judiciário não pode representar garantia formal
de exercício da ação. É preciso oferecer condições reais para a utilização
desse instrumento, sempre que necessário. De nada adiante assegurar
contraditório, ampla defesa, juiz natural e imparcial, se a garantia de
acesso ao processo não for efetiva, ou seja, não possibilitar realmente a
todos meios suficientes para superar eventuais óbices existentes ao pleno
exercício dos direitos em juízo.' (MARCATO, Antonio Carlos, Coord.
Código de Processo Civil Interpretado. Editora Atlas S.A.: São Paulo,
2004, p. 39)
Por outro lado, em se acolhendo a tese do valor global dado à causa
para fins de alçada, estar-se-ia permitindo a ocorrência de desvios, ante
a possibilidade indireta dos litisconsortes escolherem aquele Juízo ou
Tribunal, que melhor lhes conviesse, infringindo o princípio do juiz
natural, eis que a parte ex adversa ficaria vinculada à escolha dos
autores. Neste sentido, suponhamos que dois indivíduos, pretendam
ingressar em juízo, com demandas de valores individuais em que não
coubesse recurso de apelação.
Cientes de que determinado Juízo, contrariando entendimento da
Corte de Apelação, vem reiteradamente julgando improcedente causas
similares e, a fim de submeter seus pleitos ao segundo grau, poderiam se
unir em litisconsórcio, com o único propósito de elevar o valor da causa.
Idêntica situação ocorreria quando Tribunal de Alçada tivesse, em
determinada questão, entendimento diverso daquele encampado pelo
Tribunal de Justiça, bastando a simples união dos litisconsortes para
determinar a competência de um ou de outro, ficando tal definição
submetida ao único alvedrio de um dos pólos da relação processual, com
infringência dos princípios da igualdade de partes e do juiz natural.
O extinto Tribunal Federal de Recursos tinha entendimento sumulado
no sentido da divisão do valor da causa pelo número de litisconsortes
facultativos para fins de alçada, como adiante se vê: 'Súmula 261: No
litisconsórcio ativo voluntário, determina-se o valor da causa, para fins de
alçada recursal, dividindo-se o valor global pelo número de
litisconsortes'.
Esta Corte Superior também tem decidido diversas vezes neste
sentido, conforme arestos adiante colacionados: 'PROCESSUAL CIVIL
- ADMINISTRATIVO - RECURSO ESPECIAL - VIOLAÇÃO AOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2238562-65.2020.8.26.0000 -Voto no
15
ARTS. 128 E 460 DO CPC E ART. 4o DA LEI No 6.825/80 - FALTA
DE
PREQUESTIONAMENTO
-
NÃO
CONHECIMENTO
-
LITISCONSÓRCIO ATIVO - CÚMULO SUBJETIVO - VIGÊNCIA
DA LEI No 6.825/80 - VALOR DA CAUSA POR AUTOR INFERIOR
A 100 ORTNs - INAPLICABILIDADE DO ART. 475, II, DO CPC -
DISSÍDIO PRETORIANO NÃO COMPROVADO. 1 - A Turma,
reiteradamente, tem decidido que, a teor do art. 255 e parágrafos do
RISTJ, para comprovação e apreciação do dissídio jurisprudencial,
devem ser mencionado e expostas as circunstâncias que identificam ou
assemelham os casos confrontados, bem como juntadas cópias integrais
de tais julgados ou, ainda, citado repositório oficial da jurisprudência.
Dissídio não comprovado. 2 - Não enseja interposição de Recurso
Especial matéria que não foi ventilada no julgamento atacado e sobre a
qual a parte não opôs os embargos declaratórios competentes, restando,
portando, sem o devido prequestionamento (artigos 128 e 460, do CPC,
4o, da Lei no 6.825/80). Aplica-se, neste aspecto, a Súmula 356 do
Pretório Excelso. 3 - Na cumulação subjetiva, o litisconsórcio se forma
não em razão de um só fato, mas em razão da um fundamento de fato. Há
identidade fática na situação de todos os recorrentes. Dai a existência de
um só processo, em que há tantas relações jurídicas processuais quanto
são os litisconsortes. Assim, no litisconsórcio ativo voluntário,
determinase o valor da causa, para efeito de alçada recursal, dividindo-se
o valor global pelo número de litisconsortes. Aplicação da Súmula 261
do extinto TFR. 4 - Havendo sido,em sede de impugnação ao valor da
causa, fixado este em valor per capita e sendo este inferior a 100 ORTNs,
não estava a decisão que pôs fim ao processo de conhecimento sujeita ao
reexame necessário, como previsto no art. 475, II, do CPC, tendo em
vista a aplicação do art. 1o, da Lei no 6.825/80, vigente à epóca. 5 -
Recurso conhecido, nos termos acima expostos e, neste aspecto, provido
para reformar o v. acórdão, restabelecendo a r. sentença monocrática e
todas as decisões e atos processuais dela decorrentes.' (REsp. 314.130-
DF. Quinta Turma. Rel. Min. Jorge Scartezzini. DJ de 02.08.2004)
'TRABALHISTA. ALÇADA. LITISCONSÓRCIO ATIVO. VALOR
DA CAUSA. EM CAUSA EM QUE HÁ LITISCONSÓRCIO ATIVO, O
SEU VALOR, PARA FINS DE ALÇADA, É DETERMINADO PELO
QUOCIENTE DA DIVISÃO DO VALOR GLOBAL PELO NÚMERO
DE LITISCONSORTES. (SÚMULA 261/TRF).' (REsp. 34.832-RS.
Terceira Turma. Rel. Min. Dias Trindade. DJ de 28.06.2003)
O C. Supremo Tribunal Federal, interpretando o texto do artigo 4o da
Lei 6.825/80, também se pronunciou no sentido da divisão do valor
atribuído à causa pelo número de litisconsortes, conforme os seguintes
arestos: 'VALOR DA CAUSA. I - CUMULAÇÃO SUBJETIVA.
HAVENDO CUMULAÇÃO SUBJETIVA, O VALOR DA CAUSA HÁ
DE REFERIR-SE A CADA AUTOR. SE O VALOR DA CAUSA FOI
DADO DE FORMA GLOBAL, ENTENDE-SE REPRESENTAR ELE A
SOMA DOS VALORES REFERENTES A CADA AUTOR. II - NÃO
CORRESPONDENDO O VALOR DA CAUSA, EM RELAÇÃO A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2238562-65.2020.8.26.0000 -Voto no
16
CADA AUTOR, AO MÍNIMO FIXADO NO ARTIGO 4. DA LEI
6.825/80, (50 ORTN'S) NA DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO,
NÃO CABE RECURSO A INSTÂNCIA SUPERIOR.' (RE 112.942- RJ.
Segunda Turma. Rel. Min. Carlos Madeira. DJ de 30.04.87)'.
'Processo Civil - Alçada - Lei 6.825/80, Artigo 4o. Já as duas Turmas
do STF se manifestaram no sentido de ser válido o entendimento do
TFR, de, no caso de ação ser movida por vários autores, em se tratando
de litisconsórcio facultativo, ser dividido o valor atribuído já na causa
pelo número deles, face aos disposto nos arts. 48 e 292 do CPC'. (RE
108.680-7/SC, Rel. Min. Aldir Passarinho, DJ de 29.05.87).
Portanto, não resta dúvida de que, em respeito aos princípios da
igualdade de partes, do devido processo legal, do juiz natural e da
economia processual, bem como em razão da própria finalidade do
litisconsórcio facultativo, se deve considerar, para fins de alçada, o
valor atribuído à causa, como sendo o quociente da divisão do valor
global pelo número de litisconsortes.” (STJ. Edcl no RECURSO
ESPECIAL No 504.488 - BA (2002/0158065-0), Min. HÉLIO
QUAGLIA BARBOSA, DJ 16/11/2004)
Ainda, oportuno ressaltar trecho de decisão do Exmo.
Ministro HERMAN BENJAMIN, nos autos do AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL No 451.748
SP, de 16.12.2013, que assim
consignou acerca da distribuição do valor da causa entre os postulantes:
“É firme a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça no sentido de
que o valor da causa deve corresponder ao interesse econômico
discutido na lide.
No entanto, tratando-se de litisconsórcio ativo, entendo conveniente
transcrever a seguinte lição de Marisa Ferreira dos Santos e Ricardo
Cunha Chimenti:
'De acordo com o art. 2° da Resolução n. 373/2004 do CJF, em caso de
litisconsórcio será considerado o valor devido a cada litisconsorte,
expedindo-se, simultaneamente, se for o caso, requisições de pequeno
valor e requisições mediante precatório. 'No caso de litisconsorte ativo,
o valor da causa, para fins de fixação de competência deve ser calculado
por autor' (Enunciado 18 do FONAJEF). (Juizados Especiais Cíveis e
Criminais Federais e Estaduais. 4. ed., São Paulo: Saraiva, 2006, p.
12).”
Ademais, no IRDR no 0037860-45.2017.8.26.0000,
ainda que não transitado em julgado, foi fixada a seguinte tese, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2238562-65.2020.8.26.0000 -Voto no
17
maioria de votos:
“Nos casos de litisconsórcio ativo facultativo, o valor atribuído à causa
deve ser dividido entre todos os postulantes, para fins de fixação da
competência do Juizado Especial da Fazenda Pública (art. 2o.,
"Caput" - Lei Federal no 12.153/2009). Observações: a) Os processos
já sentenciados em 1o. grau e cumulativamente já julgados em 2o. Grau
quando da data do trânsito em julgado do presente IRDR, ou em fase
de cumprimento da sentença, permanecem onde estão, ratificados o seu
processamento e julgamento; b) Os feitos não sentenciados até o
trânsito em julgado deste IRDR, devem ser redistribuídos às Varas
Cíveis, Varas da Fazenda Pública ou Varas dos Juizados da Fazenda
Pública, conforme a situação do caso concreto e a situação de cada
Comarca, observando-se o aqui decidido; c) Os feitos que se encontrem
em fase recursal e que ainda não tenham sido julgados até a data do
trânsito em julgado do v. acórdão relativo ao presente IRDR, serão
decididos pelos Juízos Recursais competentes (Tribunal de Justiça ou
Colégios Recursais), observando o aqui decidido; d) As novas ações
distribuídas após o trânsito em julgado serão distribuídas ao Juízo
correto”.
Transcrevo, por oportuno, a fundamentação exarada no voto
desta subscritora (na qualidade de Relatora designada do voto
majoritário), do v. acórdão que julgou o IRDR no
0037860-45.2017.8.26.0000:
“A um primeiro exame, considerar o valor da causa de forma
individualizada contrariaria a Lei Federal no 12.153/2009, uma vez que esta
forma de aferição individual em relação a cada um dos litisconsortes,
prevista no texto original da mencionada lei, foi vetada pelo Chefe do Poder
Executivo, ao seguinte fundamento:
“Ouvido, o Ministério da Justiça manifestou-se pelo veto
aos seguintes dispositivos:
§ 3o do art. 2o
'Art.2o .....................................................................
§ 3o Nas hipóteses de litisconsórcio, os valores constantes
do caput e do § 2o serão considerados por autor.'
Razões do veto
'Ao estabelecer que o valor da causa será considerado
individualmente, por autor, o dispositivo insere nas
competências dos Juizados Especiais ações de maior
complexidade e, consequentemente, incompatíveis com
os princípios da oralidade e da simplicidade, entre outros
previstos na Lei no 9.099, de 26 de setembro de 1995.'”
(Negritei)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2238562-65.2020.8.26.0000 -Voto no
18
No que se refere ao veto presidencial ao §3o do art. 2o da Lei
Federal no 12.153/2009, este não tem condão de vincular o entendimento do
Poder Judiciário, sendo que as razões do veto apenas impediram que o texto
de lei estivesse expresso taxativamente naquele sentido.
Não houve inserção de quaisquer dispositivos indicando
proibição de se considerar os valores constantes do “caput” e do § 2o do art.
2o da Lei Federal no 12.153/2009, por autor, nos casos de litisconsórcio
ativo.
Como bem se depreende da inteligência do art. 2o da
Constituição Federal de 1988, considerando a separação dos Poderes da
União, sendo estes independentes e harmônicos entre si, não se vislumbra
impedimento à interpretação do texto legal pelo Poder Judiciário.
Aliás, é possível realizar interpretação do texto legal no mesmo
sentido em que originariamente formulado e enviado à aprovação
presidencial.
Ora, não há que se falar em interpretação de normas legais com
base em vetos presidenciais ou suas razões de veto, por se tratarem de
elementos de caráter “extra legem” cuja consideração pode levar à indevida
aplicação do direito.
Como bem ressaltado pelo Excelentíssimo Desembargador
Ferraz de Arruda acerca do veto presidencial aqui debatido: “entendo que
nada interfere na decisão, pois o veto refere-se à incompatibilidade dos
Juizados Especiais com ações de certa complexidade, o que não se verifica
na espécie” (Agravo Regimental 2235715-66.2015.8.26.0000, Rel. Ferraz de
Arruda, 13a Câmara de Direito Público, j. em 27/01/2016).
Em suma, à vista da ausência de proibição legal, cabe ao
magistrado interpretar a lei utilizando-se das regras de hermenêutica,
observando-se, ainda, que a quantidade de litisconsortes ativos não indica
necessariamente que há complexidade no caso.
Acerca do tema, transcrevo citação do escólio do Exmo. Des.
Ricardo Chimenti, feita em voto de lavra do Exmo. Des. Djalma Lofrano
Filho, “verbis”:
“[...] 'O § 3o do art. 2o da Lei no 12.153/2009 estabelecia
que, nas hipóteses de litisconsórcio, o valor da causa
seria considerado por autor. A disposição contudo, foi
vetada sob o incompreensível argumento de que o cálculo
do valor da causa, por autor, inseriria na competência
dos Juizados causas de maior complexidade (...). 'Em
primeiro lugar é de se observar que o dispositivo vetado
não dizia respeito à possibilidade ou não de litisconsórcio
ativo nos Juizados da Fazenda Pública. O dispositivo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2238562-65.2020.8.26.0000 -Voto no
19
apenas fixava um dos critérios possíveis para a fixação do
valor da causa na hipótese do litisconsórcio ativo. Afinal,
a vedação ao litisconsórcio ativo facultativo afrontaria o
princípio da economia processual, pois estimularia a
propositura de inúmeras ações repetitivas, com a simples
alteração do nome do autor na petição inicial, tudo a
obrigar o Poder Judiciário a processar de forma
individualizada pedidos que poderiam estar concentrados
em um único processo. Ademais, a complexidade de uma
causa não é medida pelo número de litisconsortes,
tampouco pelo seu valor' (Juizados Especiais da Fazenda
Pública: Lei no 12.153/2009 comentada artigo por artigo.
Saraiva, 2010, pág. 51/52).” (TJSP; Agravo de
Instrumento 2021692-60.2019.8.26.0000; Relator Djalma
Lofrano Filho; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito
Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 1a
Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento:
20/03/2019; Data de Registro: 21/03/2019)
Não bastasse, ainda que fosse possível considerar que o veto
presidencial ao §3o do art. 2o da Lei Federal no 12.153/2009 pudesse afastar
a possibilidade de individualização do valor da causa para fixação de
competência, não se pode ignorar o disposto no art. 2o, § 4o, da Lei Federal
no 12.153/2009, quanto à competência absoluta do Juizado Especial da
Fazenda Pública, nem tampouco o caráter facultativo do litisconsórcio.
Assim, respeitados os entendimentos contrários, o veto
presidencial aposto ao §3o do art. 2o da Lei Federal no 12.153/2009 não
constitui óbice à aferição da competência do Juizado Especial da Fazenda
Pública, levando-se em consideração o valor atribuído à causa distribuído
entre os postulantes, isto é, individualmente considerado.
Peço vênia para transcrever trecho de v. acórdão de Relatoria
do Exmo. Desembargador Borelli Thomaz, que assim consignou, acerca da
fixação da competência apurando-se a decomposição da soma do valor
atribuído à causa, e não a soma da pretensão de cada autor, citando o v.
acórdão do E. STJ nos Embargos de Declaração no Recurso Especial no
504.488 - BA, de relatoria do Ministro Hélio Quaglia Barbosa, julgado em
16.11.2004:
“É o entendimento que se colhe no E. Superior Tribunal
de Justiça:
PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. VALOR
DA
CAUSA
PARA
FINS
DE
ALÇADA.
LITISCONSÓRCIO
ATIVO
FACULTATIVO.
APLICAÇÃO DO ARTIGO 4o DA LEI 6.825/80.
DIVISÃO PELO NÚMERO DE LITISCONSORTES.
1. Em casos de litisconsórcio facultativo ativo, para
fins de alçada e consequente fixação da competência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2238562-65.2020.8.26.0000 -Voto no
20
jurisdicional, deve-se proceder a divisão do valor
atribuído à causa, pelo número de litisconsortes. 2.
Sendo o resultado da divisão do valor atribuído à
causa, pelo número de litisconsortes, inferior ao
equivalente a 308,5 BTNs, incabível o recurso de
apelação, conforme artigo 4o da Lei 6.825/80. 3.
Recurso especial provido. Acórdão anulado.
Ao longo do v. acórdão, o D. Ministro indica
precedentes daquela mesma Corte e do E. Supremo
Tribunal Federal, em que a pedra de toque é a
circunstância de se cuidar de litisconsórcio facultativo,
não impositivo, a fixar que cada autor está em liça com o
réu.
Vale, pois, transcrever parte desse v. voto, pois, de
forma primorosa e consistente, já mostra a doutrina e o
entendimento pretoriano dominante sobre o tema:
(...) percebe-se que cada uma das autoras,
inclusive a recorrente, poderia ingressar em juízo
separadamente, não havendo nenhuma exigência legal
de litigarem em conjunto, tendo, cada uma delas,
pretensão individual e específica, o que leva a concluir
que o valor da causa também deve ser aferido de forma
individualizada.
Além disso, o fundamento do litisconsórcio
facultativo instituído nos incisos II e III do artigo 46 do
Código de Processo Civil está diretamente ligado ao
instituto processual da conexão, eis que, em verdade,
tais incisos, nada mais retratam que uma possibilidade
de reconhecimento prévio da conexão, pelos litigantes.
Portanto, ainda que as autoras tivessem optado
por ingressar em juízo separadamente, os feitos teriam
que ser unidos, conforme a disciplina do artigo 105 do
estatuto processual civilista, importando em unidade de
processo e julgamento. Nesse caso, não haveria dúvida
quanto a aferição individual do valor da causa, o que
impediria o recurso de apelação.
A propósito outra não é a lição de José Roberto
dos Santos Bedaque: 'Se duas demandas estiverem
fundadas em idêntica causa de pedir (contrato, ato
ilícito) ou tiverem por objeto o mesmo bem da vida
(determinado imóvel) são consideradas conexas.
Verificadas tais situações e havendo pluralidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2238562-65.2020.8.26.0000 -Voto no
21
pessoas nelas envolvidas, admite-se o litisconsórcio,
até porque, ainda que proposta separadamente, seriam
reunidas para julgamento conjunto (CPC, art. 105)'
(MARCATO, Antonio Carlos, Coord. Código de
Processo Civil Interpretado. Editora Atlas S.A.: São
Paulo, 2004, p. 150).
Assim, como o artigo 4o da Lei 6.825/80 veda o
manejo da apelação em causas de valor inferior ao
equivalente a 308,5 BTNs, revela-se nítida intenção
legislativa de conferir celeridade em tais feitos,
visando a uma rápida solução dos litígios de menor
importância econômica, com recurso apenas para o
mesmo órgão prolator da decisão impugnada; a
prevalecer a tese do Tribunal a quo, por vezes, os
litigantes ver-se-iam desestimulados a litigar em
litisconsórcio facultativo, ante a maior demora na
tramitação da ação.
Nesse sentido, como o litisconsórcio facultativo e
o instituto da conexão também encontram fundamento
no princípio da economia processual, isto é, conferir
tratamento diferenciado às partes por terem optado em
litigar conjuntamente não cumpre o sentido do referido
do referido princípio, cria desestímulo ao litisconsórcio, levando a uma maior demanda
processual, consumindo tempo, energia e onerando a
máquina judiciária, que tardaria na prestação
jurisdicional e acarretando, em última análise, um
prejuízo para todos os jurisdicionados, já tão
prejudicados diante de um aparelhamento judiciário
que ainda não consegue atender aos reclamos da
sociedade.
Ademais,
conferir
tratamento
diferenciado
quanto ao valor da causa, em casos de litisconsórcio
por cúmulo subjetivo facultativo, ofenderia ainda o
princípio constitucional do devido processo legal, em
seus aspectos formal e material, conforme abalizada
doutrina.
Quanto ao primeiro aspecto, a ratio essendi da
norma é justamente a de evitar que demandas de
pequeno valor econômico fiquem com sua tramitação
embaraçada nos meandros da máquina judiciária,
possibilitando maior celeridade processual, o que viria
de encontro ao entendimento de que, em casos de
litisconsórcio facultativo, haveria a possibilidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2238562-65.2020.8.26.0000 -Voto no
22
recurso de apelação, desestimulando o cúmulo
subjetivo e fazendo com que questões que poderiam
perfeitamente
serem
resolvidas
conjuntamente,
tivessem que ser desmembradas em tantas quantas
forem o número de litisconsortes, o que se mostra
desarrazoado.
Quanto ao segundo aspecto, a possibilidade do
litisconsórcio está ligada também à garantia de acesso
ao judiciário, que não deve ser assegurada apenas
formalmente. Não basta existir uma legislação
assegurando ao jurisdicionado o direito de ter sua
demanda apreciada pelo Judiciário, pois o Estado tem
o dever de subministrar meios de garantir efetivamente
este
direito,
inclusive
implementando
medidas
legislativas concretas, para mitigar a desigualdade das
partes, em determinadas situações.
Desse modo, não pode prevalecer o entendimento
da decisão a quo que conferiu tratamento diferenciado
aos autores, notadamente à recorrente, pois estaria
confrontando o amplo acesso à jurisdição, eis que o
instituto
do
litisconsórcio
facultativo
ganha,
atualmente, nítida feição de facilitar o acesso ao
Judiciário, tendo em vista a racionalização de custos
que tal instituto possibilita às partes, que podem se
cotizar no pagamento de custas e honorários
advocatícios, principalmente quando ainda não se
confere ampla assistência jurídica aos que dela
necessitam, conforme assegurado no artigo 5o, inciso
LXXIV da Constituição Federal, razão pela qual não se
pode conferir nenhum tratamento diferenciado às
partes, simplesmente por terem optado em litigar
conjuntamente.
José Roberto dos Santos Bedaque afirma ser o
devido processo legal um direito de acesso à ordem
jurídica justa, lecionando que: 'A inafastabilidade do
Poder Judiciário não pode representar garantia formal
de exercício da ação. É preciso oferecer condições
reais para a utilização desse instrumento, sempre que
necessário. De nada adiante assegurar contraditório,
ampla defesa, juiz natural e imparcial, se a garantia de
acesso ao processo não for efetiva, ou seja, não
possibilitar realmente a todos meios suficientes para
superar eventuais óbices existentes ao pleno exercício
dos direitos em juízo.' (MARCATO, Antonio Carlos,
Coord. Código de Processo Civil Interpretado. Editora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2238562-65.2020.8.26.0000 -Voto no
23
Atlas S.A.: São Paulo, 2004, p. 39)
Por outro lado, em se acolhendo a tese do valor
global dado à causa para fins de alçada, estar-se-ia
permitindo
a
ocorrência
de
desvios,
ante
a
possibilidade indireta dos litisconsortes escolherem
aquele Juízo ou Tribunal, que melhor lhes conviesse,
infringindo o princípio do juiz natural, eis que a parte
ex adversa ficaria vinculada à escolha dos autores.
Neste sentido, suponhamos que dois indivíduos,
pretendam ingressar em juízo, com demandas de
valores individuais em que não coubesse recurso de
apelação.
Cientes de que determinado Juízo, contrariando
entendimento da Corte de Apelação, vem reiteradamente julgando improcedente causas
similares e, a fim de submeter seus pleitos ao segundo
grau, poderiam se unir em litisconsórcio, com o único
propósito de elevar o valor da causa. Idêntica situação
ocorreria quando Tribunal de Alçada tivesse, em
determinada questão, entendimento diverso daquele
encampado pelo Tribunal de Justiça, bastando a
simples união dos litisconsortes para determinar a
competência de um ou de outro, ficando tal definição
submetida ao único alvedrio de um dos pólos da
relação processual, com infringência dos princípios da
igualdade de partes e do juiz natural.
O extinto Tribunal Federal de Recursos tinha
entendimento sumulado no sentido da divisão do valor
da causa pelo número de litisconsortes facultativos
para fins de alçada, como adiante se vê: 'Súmula 261:
No litisconsórcio ativo voluntário, determina-se o valor
da causa, para fins de alçada recursal, dividindo-se o
valor global pelo número de litisconsortes'.
Esta Corte Superior também tem decidido
diversas vezes neste sentido, conforme arestos adiante
colacionados:
'PROCESSUAL
CIVIL
-
ADMINISTRATIVO
-
RECURSO
ESPECIAL
-
VIOLAÇÃO AOS ARTS. 128 E 460 DO CPC E ART. 4o
DA
LEI
No
6.825/80
-
FALTA
DE
PREQUESTIONAMENTO - NÃO CONHECIMENTO -
LITISCONSÓRCIO ATIVO - CÚMULO SUBJETIVO -
VIGÊNCIA DA LEI No 6.825/80 - VALOR DA CAUSA
POR
AUTOR
INFERIOR
A
100
ORTNs
-
INAPLICABILIDADE DO ART. 475, II, DO CPC -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2238562-65.2020.8.26.0000 -Voto no
24
DISSÍDIO PRETORIANO NÃO COMPROVADO. 1 - A
Turma, reiteradamente, tem decidido que, a teor do art.
255 e parágrafos do RISTJ, para comprovação e
apreciação do dissídio jurisprudencial, devem ser
mencionado
e
expostas
as
circunstâncias
que
identificam ou assemelham os casos confrontados, bem
como juntadas cópias integrais de tais julgados ou,
ainda, citado repositório oficial da jurisprudência.
Dissídio não comprovado. 2 - Não enseja interposição
de Recurso Especial matéria que não foi ventilada no
julgamento atacado e sobre a qual a parte não opôs os
embargos
declaratórios
competentes,
restando,
portando, sem o devido prequestionamento (artigos
128 e 460, do CPC, 4o, da Lei no 6.825/80). Aplica-se,
neste aspecto, a Súmula 356 do Pretório Excelso. 3 -
Na cumulação subjetiva, o litisconsórcio se forma não
em razão de um só fato, mas em razão da um
fundamento de fato. Há identidade fática na situação
de todos os recorrentes. Dai a existência de um só
processo, em que há tantas relações jurídicas
processuais quanto são os litisconsortes. Assim, no
litisconsórcio ativo voluntário, determinase o valor da
causa, para efeito de alçada recursal, dividindo-se o
valor global pelo número de litisconsortes. Aplicação
da Súmula 261 do extinto TFR. 4 - Havendo sido,em
sede de impugnação ao valor da causa, fixado este em
valor per capita e sendo este inferior a 100 ORTNs,
não estava a decisão que pôs fim ao processo de
conhecimento sujeita ao reexame necessário, como
previsto no art. 475, II, do CPC, tendo em vista a
aplicação do art. 1o, da Lei no 6.825/80, vigente à
epóca. 5 - Recurso conhecido, nos termos acima
expostos e, neste aspecto, provido para reformar o v.
acórdão, restabelecendo a r. sentença monocrática e
todas as decisões e atos processuais dela decorrentes.'
(REsp. 314.130-DF. Quinta Turma. Rel. Min. Jorge
Scartezzini. DJ de 02.08.2004)
'TRABALHISTA. ALÇADA. LITISCONSÓRCIO
ATIVO. VALOR DA CAUSA. EM CAUSA EM QUE HÁ
LITISCONSÓRCIO ATIVO, O SEU VALOR, PARA
FINS DE ALÇADA, É DETERMINADO PELO
QUOCIENTE DA DIVISÃO DO VALOR GLOBAL
PELO NÚMERO DE LITISCONSORTES. (SÚMULA
261/TRF).' (REsp. 34.832-RS. Terceira Turma. Rel.
Min. Dias Trindade. DJ de 28.06.2003)
O C. Supremo Tribunal Federal, interpretando o
texto do artigo 4o da Lei 6.825/80, também se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2238562-65.2020.8.26.0000 -Voto no
25
pronunciou no sentido da divisão do valor atribuído à
causa pelo número de litisconsortes, conforme os
seguintes
arestos:
'VALOR
DA
CAUSA.
I
-
CUMULAÇÃO
SUBJETIVA.
HAVENDO
CUMULAÇÃO SUBJETIVA, O VALOR DA CAUSA
HÁ DE REFERIR-SE A CADA AUTOR. SE O VALOR
DA CAUSA FOI DADO DE FORMA GLOBAL,
ENTENDE-SE REPRESENTAR ELE A SOMA DOS
VALORES REFERENTES A CADA AUTOR. II - NÃO
CORRESPONDENDO O VALOR DA CAUSA, EM
RELAÇÃO A CADA AUTOR, AO MÍNIMO FIXADO
NO ARTIGO 4. DA LEI 6.825/80, (50 ORTN'S) NA
DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO, NÃO CABE
RECURSO A INSTÂNCIA SUPERIOR.' (RE 112.942-
RJ. Segunda Turma. Rel. Min. Carlos Madeira. DJ de
30.04.87)'.
'Processo Civil - Alçada - Lei 6.825/80, Artigo 4o.
Já as duas Turmas do STF se manifestaram no sentido
de ser válido o entendimento do TFR, de, no caso de
ação ser movida por vários autores, em se tratando de
litisconsórcio facultativo, ser dividido o valor atribuído
já na causa pelo número deles, face aos disposto nos
arts. 48 e 292 do CPC'. (RE 108.680-7/SC, Rel. Min.
Aldir Passarinho, DJ de 29.05.87).
Portanto, não resta dúvida de que, em respeito
aos princípios da igualdade de partes, do devido
processo legal, do juiz natural e da economia
processual, bem como em razão da própria finalidade
do litisconsórcio facultativo, se deve considerar, para
fins de alçada, o valor atribuído à causa, como sendo o
quociente da divisão do valor global pelo número de
litisconsortes.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso, para
anular a decisão recorrida e determinar a remessa dos
autos ao juízo de primeiro grau, a fim de que este
julgue os embargos.
É como voto.'
Nesse diapasão, e em precisa e preciosa síntese, assim
ficou decidido pela C. 11a Câmara de Direito Público
deste E. Tribunal de Justiça, sob relatoria do I.
Desembargador RICARDO DIP: em casos de cúmulo
processual subjetivo não necessário, a razão de ser do
litisconsórcio é, de fato, ́fundacional ́. Daí que sob a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2238562-65.2020.8.26.0000 -Voto no
26
econômica aparência de um único processo, emergem
tantas relações jurídico-processuais quantos sejam os
litisconsortes (cfr. REsp 314.130 -STJ -5° Turma -
Ministro Jorge Scartezzini). Por isso, o consequente de
que se deva considerar o valor de cada uma das
condenações autônomas para aferir a alçada do reexame
obrigatório (art. 475, Cod.Pr.Civ.).
Não bastassem essas considerações, mas exatamente
na esteira do tema valor da causa-valor de alçada, é caso
de se dar vigência à Lei Federal 12.153, de 22 de
dezembro de 2009, ao prever, em seu art. 2o, ser de
competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública
processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos
Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos
Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos,
e prosseguir, no seu § 4o com a regra de que no foro onde
estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a
sua competência é absoluta.” (TJSP; Apelação Cível
1028741-44.2018.8.26.0053; Relator Borelli Thomaz;
Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro
Central - Fazenda Pública/Acidentes - 2a Vara de Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 13/03/2019; Data de
Registro: 14/03/2019)
Ainda, colhe-se de decisão da Ministra Assusete Magalhães, de
17.06.2016, do Colendo STJ, exarada nos autos de Agravo em Recurso
Especial no 752.289 SP, o seguinte:
“[...] Ao que se tem, o Tribunal a quo não dissentiu da
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido
de que, 'em relação à competência do Juizado Especial
Federal, na hipótese de litisconsórcio ativo, o valor da
causa para fins de fixação da competência é calculado a
partir da divisão do montante total pelo número de
litisconsortes, sendo despiciendo verificar se a soma
ultrapassa o valor de sessenta salários mínimos' (STJ,
AgRg no REsp 1.503.716/PR, Rel. Ministro HUMBERTO
MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 11/03/2015)
No mesmo sentido:
'PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
COMPETÊNCIA
DO
JUIZADO
ESPECIAL.
LITISCONSÓRCIO
ATIVO
FACULTATIVO. VALOR DA CAUSA. DIVISÃO
PELO NÚMERO DE AUTORES. 1. A jurisprudência
desta Corte firmou a compreensão de que, em se
tratando de litisconsórcio ativo facultativo, a fixação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2238562-65.2020.8.26.0000 -Voto no
27
da competência dos Juizados Especiais deve observar
o valor de cada autor, individualmente, e não o valor
global da demanda. Precedente: AgRg no CC
104.714/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira
Seção, DJe 28/8/2009; AgRg no REsp 1.376.544/SP,
Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe
5/6/2013; AgRg no REsp 1.358.730/SP, Rel. Ministro
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe
26/3/2014. 2. Agravo regimental não provido' (STJ,
AgRg no AREsp 472.074/SP, Rel. Ministro BENEDITO
GONÇALVES,
PRIMEIRA
TURMA,
DJe
de
03/02/2015).
'PROCESSUAL
CIVIL.
VALOR
DA
CAUSA.
COMPETÊNCIA
ABSOLUTA
DO
JUIZADO
ESPECIAL FEDERAL (ART. 3°, CAPUT, E § 3 o DA
LEI 10.259/2001). LITISCONSÓRCIO ATIVO. VALOR
INDIVIDUAL DE CADA LITISCONSORTE. 1. O
valor dado à causa pelo autor fixa a competência
absoluta dos Juizados Especiais (cf. AgRg no AREsp
384.682/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, DJe 07/10/2013; AgRg no AREsp
349.903/RJ, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe
12/09/2013; AgRg no REsp 1373674/SC, Rel. Ministro
HERMAN BENJAMIN, DJe 19/09/2013). 2. Segundo
precedentes deste Superior Tribunal "em se tratando
de litisconsórcio ativo facultativo, para que se fixe a
competência dos Juizados Especiais, deve ser
considerado o valor de cada autor, individualmente,
não importando se a soma ultrapassa o limite dos 60
(sessenta)
salários
mínimos'
(AgRg
no
REsp
1376544/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS,
DJe 05/06/2013). 3. Agravo regimental não provido"
(STJ, AgRg no REsp 1.358.730/SP, Rel. Ministro
MAURO
CAMPBELL
MARQUES,
SEGUNDA
TURMA, DJe de 26/03/2014).
'PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS.
VALOR DA CAUSA INFERIOR A SESSENTA
SALÁRIOS MÍNIMOS. LITISCONSÓRCIO ATIVO.
VALOR
INDIVIDUAL
DE
CADA
LITISCONSORTE. SÚMULA 83/STJ. RECURSO
ESPECIAL NÃO CONHECIDO. Em se tratando de
litisconsórcio ativo facultativo, para que se fixe a
competência dos Juizados Especiais, deve ser
considerado o valor de cada autor, individualmente,
não importando se a soma ultrapassa o limite dos 60
(sessenta) salários mínimos. Precedentes. Súmula

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2238562-65.2020.8.26.0000 -Voto no
28
83/STJ. Agravo regimental improvido' (STJ, AgRg no
REsp
1.376.544/SP,
Rel.
Ministro
HUMBERTO
MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 05/06/2013).”
Oportuno, também, ressaltar trecho de v. acórdão unânime,
recentemente julgado (em 07.12.2017), pela Primeira TURMA do Superior
Tribunal de Justiça, de Relatoria do Ministro Sérgio Kukina, nos autos do
Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial no 1.212.994 SP:
“De outro lado, reitere-se que o aresto estadual não se
afastou da orientação jurisprudencial deste Superior
Tribunal segundo a qual em se tratando de litisconsórcio
ativo facultativo, a fixação da competência dos Juizados
Especiais deve observar o valor de cada autor,
individualmente, e não o valor global da demanda (AgRg
no AREsp 472.074/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves,
Primeira Turma, DJe 3/2/2015).
No mesmo sentido:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE
COMPETÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS
MORAIS. LITISCONSÓRCIO ATIVO FACULTATIVO.
VALOR DA CAUSA. DIVISÃO PELO NÚMERO DE
AUTORES.
ART.
3o
DA
LEI
10.259/2001.
COMPETÊNCIA
DO
JUIZADO
ESPECIAL
FEDERAL. 1. A jurisprudência do STJ reconhece a sua
competência
para
conhecer
de
Conflitos
de
Competência instaurados entre o Juízo Comum
Federal e o Juizado Especial Federal, sob o
fundamento de que os Juizados Especiais Federais se
vinculam apenas administrativamente ao respectivo
Tribunal
Regional
Federal.
Os
provimentos
jurisdicionais proferidos pelos órgãos julgadores do
Juizado Especial estão, portanto, sujeitos à revisão
pela Turma Recursal. 2. O Superior Tribunal de
Justiça pacificou a orientação de que a competência
dos Juizados Especiais, em matéria cível, deve ser
fixada segundo o valor da causa, que não pode
ultrapassar sessenta salários mínimos, conforme
previsão do art. 3o da Lei 10.259/2001. 3. A referida lei
não obsta a competência desses Juizados para apreciar
as demandas de maior complexidade, bem como as que
envolvam exame pericial. 4. Hipótese em que a divisão
do valor atribuído à causa pelo número de
litisconsortes não ultrapassa a alçada dos Juizados
Especiais Federais, como bem asseverado pelo Juízo
suscitado. Por essa razão, afasta-se a competência do
Juízo Federal Comum para a apreciação e o
julgamento do presente feito. 5. Agravo Regimental não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2238562-65.2020.8.26.0000 -Voto no
29
provido (AgRg no CC 104.714/PR, Rel. Ministro
Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 28/8/2009).
PROCESSUAL
CIVIL.
JUIZADOS
ESPECIAIS.
VALOR
DA CAUSA INFERIOR A SESSENTA
SALÁRIOS MÍNIMOS. LITISCONSÓRCIO ATIVO.
VALOR INDIVIDUAL DE CADA LITISCONSORTE.
SÚMULA
83/STJ.
RECURSO
ESPECIAL
NÃO
CONHECIDO. Em se tratando de litisconsórcio ativo
facultativo, para que se fixe a competência dos
Juizados Especiais, deve ser considerado o valor de
cada autor, individualmente, não importando se a soma
ultrapassa o limite dos 60 (sessenta) salários mínimos.
Precedentes. Súmula 83/STJ. Agravo regimental
improvido (AgRg no REsp 1.376.544/SP, Rel. Ministro
Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 5/6/2013)
PROCESSUAL
CIVIL.
VALOR
DA
CAUSA.
COMPETÊNCIA
ABSOLUTA
DO
JUIZADO
ESPECIAL FEDERAL (ART. 3o, CAPUT, E § 3o DA
LEI 10.259/2001). LITISCONSÓRCIO ATIVO. VALOR
INDIVIDUAL DE CADA LITISCONSORTE. 1. O valor
dado à causa pelo autor fixa a competência absoluta
dos
Juizados
Especiais
(cf.
AgRg
no
AREsp
384.682/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, DJe 07/10/2013; AgRg no AREsp
349.903/RJ, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe
12/09/2013; AgRg no REsp 1373674/SC, Rel. Ministro
HERMAN BENJAMIN, DJe 19/09/2013). 2. Segundo
precedentes deste Superior Tribunal "em se tratando de
litisconsórcio ativo facultativo, para que se fixe a
competência
dos
Juizados
Especiais,
deve
ser
considerado o valor de cada autor, individualmente,
não importando se a soma ultrapassa o limite dos 60
(sessenta)
salários
mínimos"
(AgRg
no
REsp
1376544/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS,
DJe 05/06/2013). 3. Agravo regimental não provido
(AgRg no REsp 1.358.730/SP, Rel. Ministro Mauro
Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 26/3/2014).”
(negritos no original)
De igual modo, elucidativo o trecho de decisão do Exmo.
Ministro Herman Benjamin, nos autos do Agravo em Recurso Especial no
451.748 SP, de 16.12.2013, que assim consignou acerca da distribuição do
valor da causa entre os postulantes:
“É firme a jurisprudência desta Corte Superior de
Justiça no sentido de que o valor da causa deve
corresponder ao interesse econômico discutido na lide.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2238562-65.2020.8.26.0000 -Voto no
30
No entanto, tratando-se de litisconsórcio ativo, entendo
conveniente transcrever a seguinte lição de Marisa
Ferreira dos Santos e Ricardo Cunha Chimenti:
'De acordo com o art. 2° da Resolução n. 373/2004 do
CJF, em caso de litisconsórcio será considerado o
valor devido a cada litisconsorte, expedindo-se,
simultaneamente, se for o caso, requisições de pequeno
valor e requisições mediante precatório. 'No caso de
litisconsorte ativo, o valor da causa, para fins de
fixação de competência deve ser calculado por autor'
(Enunciado 18 do FONAJEF). (Juizados Especiais
Cíveis e Criminais Federais e Estaduais. 4. ed., São
Paulo: Saraiva, 2006, p. 12).”
Nesse sentido, inclusive, é o Enunciado da Fazenda Pública no
02 do FONAJE (XXIX Encontro - Bonito/MS):
“ENUNCIADO 02 - É cabível, nos Juizados Especiais da
Fazenda Pública, o litisconsórcio ativo, ficando definido,
para fins de fixação da competência, o valor
individualmente
considerado
de
até
60
salários
mínimos.” (negritei e grifei)
Por sua vez, explicando pormenorizadamente os fundamentos
da fixação de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, o Exmo.
Desembargador Ricardo Anafe assim fundamentou precedente que ora
transcrevo:
“Agravo Interno.
Agravo de Instrumento. Processual Civil.
Decisão que redistribuiu os autos a JEFAZ, ante o valor
atribuído à causa e o litisconsórcio facultativo.
Remessa ao Juizado Especial da Fazenda Pública. O
valor da causa é igual ou inferior a 60 salários mínimos.
Litisconsórcio
facultativo.
Consideração
voltada
à
pretensão econômica de cada litisconsorte, que não pode
ser globalizada para efeito de competência. Competência
Absoluta.
Agravo interno contra decisão monocrática que negou
seguimento
ao
recurso
interposto,
desprovendo-o.
Decisão mantida.
Nega-se provimento ao recurso interposto.”
[...]
Por outro lado, em se acolhendo a tese do valor global
dado à causa para fins de alçada, estar-se-ia permitindo a
ocorrência de desvios, ante a possibilidade indireta dos
litisconsortes escolherem aquele Juízo ou Tribunal, que
melhor lhes conviesse, infringindo o princípio do juiz
natural, eis que a parte ex adversa ficaria vinculada à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2238562-65.2020.8.26.0000 -Voto no
31
escolha dos autores. Neste sentido, suponhamos que dois
indivíduos, pretendam ingressar em juízo, com demandas
de valores individuais em que não coubesse recurso de
apelação.
Cientes
de
que
determinado
Juízo
contrariando
entendimento da Corte de apelação, vem reiteradamente
julgando improcedente causas similares e, a fim de
submeter seus pleitos ao segundo grau, poderiam se unir
em litisconsórcio, com o único propósito de elevar o valor
da causa. Idêntica situação ocorreria quando Tribunal de
Alçada tivesse, em determinada questão, entendimento
diverso daquele encampado pelo Tribunal de Justiça,
bastando a simples união dos litisconsortes para
determinar a competência de um ou de outro, ficando tal
definição submetida ao único alvedrio de um dos pólos da
relação processual, com infringência dos princípios da
igualdade de partes e do juiz natural.
O extinto Tribunal Federal de Recursos tinha o
entendimento sumulado no sentido da divisão do valor da
causa pelo número de litisconsortes facultativos para fins
de alçada, como adiante se vê: 'Súmula 261: no
litisconsórcio ativo voluntário, determina-se o valor da
causa, para fins de alçada recursal, dividindo-se o valor
global
pelo
número
de
litisconsortes'
(AR
0035311-04.2013.8.26.0000,
Relator:
Ricardo
Anafe; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 13a Câmara
de Direito Público; Data do julgamento: 17/04/2013)”
Por sua vez, o entendimento desta C. 13a Câmara de Direito
Público é no sentido de que o valor atribuído à causa deve ser dividido
entre todos os postulantes para a fixação a competência:
“AGRAVO INTERNO. Interposição contra decisão monocrática que
declinou da competência para conhecer e julgar o recurso de apelação e
determinou sua remessa ao Colégio Recursal competente. Pretensão dos
autores à condenação dos réus ao pagamento do benefício da sexta parte
para que tenham incidência sobre os vencimentos integrais. Valor da
causa inferior a 60 salários mínimos. Processo que tramita na 10a Vara
da Fazenda Pública da Comarca da Capital. Incompetência absoluta do
Juízo "a quo". A competência dos Juizados Especiais da Fazenda
Pública é de natureza absoluta e define-se em razão do valor atribuído à
causa, firmando a competência recursal. Inteligência dos artigos 2o, §4o
e 23 da Lei no 12.153/09, 8o e 9o do Provimento CSM no 2.203/2014,
alterado pelo Provimento CSM no 2.321/2016. Decisão mantida. Recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2238562-65.2020.8.26.0000 -Voto no
32
não
provido”.
(TJSP;

Agravo
Interno
Cível
1032649-17.2015.8.26.0053; Relator (a): Djalma Lofrano Filho; Órgão
Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro Central
Fazenda
Pública/Acidentes - 10a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento:
14/08/2020; Data de Registro: 14/08/2020).
Nesta perspectiva, tendo-se em vista que a ação não versa
sobre as matérias excluídas da competência dos Juizados Especiais
da Fazenda Pública, tampouco dentre as exceções trazidas nos
provimentos do Conselho Superior da Magistratura, acima
referenciados, verifica-se que o presente feito se inclui na competência
do Juizado Especial da Fazenda Pública, que é absoluta.
Ademais, ao contrário do alegado pelos ora agravantes, a
matéria debatida na ação de origem não apresenta complexidade,
tampouco demanda prova pericial complexa, tanto que os próprios
autores, a título de exemplo, apresentam o cálculo que entendem
correto para uma das coautoras, a fim de indicar os motivos pelos
quais entende que o pagamento da sexta-parte está sendo realizado
a menor.
Assim sendo, de rigor a mantença da r. decisão
agravada, redistribuindo-se os autos a uma das Varas do Juizado
Especial da Fazenda Pública da Comarca de São Paulo.
Em relação ao prequestionamento, basta que as questões
tenham sido enfrentadas e solucionadas no voto, como ocorreu, pois
“desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais” (STJ EDCL.
No RMS 18.205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, j. 18.04.2006), mas mesmo
assim, para que não se diga haver cerceamento de direito de recorrer, dou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2238562-65.2020.8.26.0000 -Voto no
33
por prequestionados todos os dispositivos legais referidos na fase
recursal.
Por fim, eventuais embargos de declaração serão julgados
virtualmente, nos termos da Resolução no 549/2011, com redação dada
pela Resolução no 772/2017.
Diante do exposto, por meu voto, NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo-se a r. decisão vergastada tal como
lançada pelos próprios e pelos fundamentos aqui acrescidos.
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
Relatora